Tribunal: TJDFT
Processo: 0040197-71.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão controvertida cinge-se a examinar a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência, em desfavor do credor, em cumprimento de sentença extinto com fundamento na prescrição intercorrente.
2. O reconhecimento da prescrição intercorrente não corresponde à extinção do crédito postulado, mas tão somente da pretensão executória, porquanto a parte credora, querendo, ainda poderá se valer de outros meios em direito admitidos para a satisfação do seu crédito, como é caso do da prévia habilitação do crédito nos autos do processo da recuperação judicial.
3. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido que a extinção da execução por falta de bens penhoráveis não é capaz de afastar o princípio da causalidade em desfavor do devedor, não podendo onerar o credor com a sucumbência.
4. Recurso conhecido e não provido.